Tribunal: TJDFT
Processo: 0711651-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. NEOPLASIA MALIGNA. RESTITUIÇÃO. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905 DO STJ. LEI 9.250/95. EC 113/2021. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência do STJ, havendo previsão na legislação da entidade tributante, e desde que observada a regra isonômica, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (Tema Repetitivo 905).
2. O art. 39, § 4o, da Lei n. 9.250/95 estabelece que “a partir de 1o/1/1996, a compensação ou restituição será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada”.
3. Foi promulgada a EC n. 113/2021, cujo art. 3o trata da metodologia de atualização do crédito, a partir de 9/12/2021. Desse modo, é devida a aplicação da taxa SELIC como critério de correção dos valores indevidamente descontados do autor, a partir da retenção indevida de cada parcela até a data em que foi reconhecido o direito à isenção, vedada a cumulação com quaisquer outros índices.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.